Tribunal: TJMT
Processo: 1022808-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022808-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo n. 0008576-34.2016.811.0003, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a ampliação, a reforma, o conserto, a climatização e a acessibilidade da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, daquele Município.
O Agravante noticiou, em resumo, que, na data de 13/09/2016 ajuizou uma Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, contra o Estado de Mato Grosso, com o objeto de impor a obrigação de o Requerido adotar todas as medidas administrativas eficazes para a adequação das instalações físicas da sobredita Escola Estadual.
Narrou, ainda, que:
No dia 11.10.2016, antes de apreciar a tutela de urgência, o Juízo de instância singela determinou a notificação do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de setenta e duas horas, manifestasse quanto ao pedido de antecipação (ID 38546426 – fl. 28), o que fora feito somente em 08.11.2017 (ID 38546427 – fls. 3-25), ou seja, mais de um ano após a determinação judicial.
Em seguida, argumentando que liminares concedidas em outras ações da mesma natureza e pedido foram suspensas nos Autos de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1009745-14.2017.8.11.0000, o Juízo de piso determinou que a ação de referência aguardasse em cartório até que fosse proferida nova decisão.
Em 24.10.2018, com base na certidão da escrivania noticiando que os Autos de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1009745-14.2017.8.11.0000 ainda não tinha decisão definitiva, o Juízo da Infância e Juventude determinou a manutenção do feito em cartório (ID 38546427 – fl. 40).
Entretanto, no dia 08.09.2020, transcorridos quase quatro anos da distribuição da ação, o Juízo da Infância indeferiu a tutela provisória de urgência, consignando que não se faziam preses os requisitos para a concessão da ordem, aliado ao fato do atual cenário que o Estado de Mato Grosso vem enfrentando em face da pandemia instalada pelo coronavírus (...). (sic). (Com destaques no original).
Diante desse cenário, manejou o presente Recurso, sobre o fundamento de terem sido preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, especialmente, em razão da constatação das irregularidades na escola, quais sejam: “1) acesso à escola sem guia rebaixada; 2) Rampa na entrada construída no passeio público de forma irregular; 3) Inexistência de rampa de acesso aos PcD`s nas esquinas (calçadas); 4) Ausência de faixa livre nas esquinas (calçada); 5) Bebedouro inacessível aos PcDs; 6) Banheiros acessíveis aos PcDs e PMRs utilizados como depósitos; 7) Quadra poliesportiva inacessível aos PcD`s e PMRs; 8) Palco para apresentações sem acessibilidade aos PcD`s e PMR`s (sem rampas); 9) Acesso aos ambientes em desnível por meio de degraus, impossibilitando o acesso aos PcD`s; 10) Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus; 11) Balcão de atendimento inacessível aos PcD`s”.
Defendeu que “os graves problemas estruturais detectados no prédio da escola e a insuficiência de medidas paliativas adotadas para garantir o acesso à educação, além de impedir o funcionamento do local como unidade escolar, colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que frequentam tal estabelecimento, vez que decorrentes da estrutura inadequada do prédio”. (sic). (Com destaques no original).
Pontuou que “o dever de prestar um ambiente escolar de qualidade está estampado no art. 206, VII, da CF, bem como, do art. 3o da Lei no 11.947/2009, que, por meio do artigo 208, inciso III, da CF, prevê, expressamente, o cabimento de ação ‘de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e do adolescente’, em caso de ‘não-oferecimento ou oferta irregular’, justificando-se, plenamente, a adoção da presente via mandamental”. (sic).
Sustentou, então, que, “diferentemente do apontado pelo Juízo de piso, verifica-se facilmente a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência perseguida, sendo que desde a instauração do Inquérito Civil em 09.12.2013 já ficaram evidenciados os graves problemas da unidade escolar, muito mais agora, passados quase sete anos da omissão estatal”. (sic). (Com destaques no original).
Argumentou, ainda, que, ao contrário do que sustentado na decisão de piso, a ocorrência da pandemia privilegia a realização das obras na referida escola, porquanto as aulas não estão sendo realizadas naquele espaço físico, o que viabiliza a concretização daquelas obras sem colocar em risco os alunos e servidores da instituição, “permitindo-se que, finalmente, quando do retorno presencial (que pode acontecer a qualquer momento, que se diga), tenham chances mínimas de encontrar o prédio em condições adequadas”.
Pugnou, então, pela concessão do efeito ativo ao Recurso,
para o fim de se reformar a decisão ID 38555253, proferida nos autos da Ação Civil Pública – PJe n. 0008576-34.2016.8.11.0003, com o deferimento da tutela de urgência perseguida, determinando-se que o Estado de Mato Grosso adote medidas administrativas eficazes para a adoção de providências consistentes em reformas e ampliação da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, evitando-se que, no próximo ano letivo, o prédio onde atualmente funciona a referida escola permaneça com as inconformidades abaixo elencadas (e que ora completam e esmiúçam o presente pedido), ante a sua manifesta inadequação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), aplicável ao Gestor, afora a aplicação de demais medidas que possam conferir efetividade a tal comando, providenciando as reformas e/ou adequações dos seguintes itens: 1) Acesso à escola sem guia rebaixada; 2) Rampa na entrada construída no passeio público de forma irregular; 3) Inexistência de rampa de acesso aos PcD`s nas esquinas (calçadas); 4) Ausência de faixa livre nas esquinas (calçada); 5) Bebedouro inacessível aos PcDs; 6) Banheiros acessíveis aos PcDs e PMRs utilizados como depósitos; 7) Quadra poliesportiva inacessível aos PcD`s e PMRs; 8) Palco para apresentações sem acessibilidade aos PcD`s e PMR`s (sem rampas); 9) Acesso aos ambientes em desnível por meio de degraus, impossibilitando o acesso aos PcD`s; 10) Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus; 11) Balcão de atendimento inacessível aos PcD`s;
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Como visto na síntese, insurge-se o Ministério Público Estadual contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Processo n. 0008576-34.2016.811.0003, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a ampliação, a reforma, o conserto, a climatização e a acessibilidade da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, daquele Município.
Malgrado a relevância dos argumentos recursais, entendo, a princípio, que não assiste razão, nesse momento, ao Recorrente.
Com efeito, diante da ausência das aulas presenciais no âmbito estadual, por força da pandemia da Covid-19, não há risco efetivo para os alunos e os servidores da instituição em decorrência da deficiência da estrutura física da Escola Estadual Amélia de Oliveira Silva, do Município de Rondonópolis, porque, obviamente, não estão frequentando aquele local.
Some-se a isso o fato de a ação tramitar desde o ano de 2016, logo, não há urgência contemporânea que autorize, a princípio, a concessão da tutela antecipada, e, consequentemente, o efeito ativo recursal, de modo que se afigura prudente aguardar a resolução da questão pelo Colegiado.
Nesse diapasão, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pelo Ministério Público Estadual, e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.